Tribunal: TJDFT
Processo: 0721328-20.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Furto privilegiado. Crime impossível. Tentativa. Princípio da insignificância. Desforço imediato.
1 - O exercício regular do direito da vítima de se restituir, por sua própria força, da res furtiva (§ 1o art. 1.210 do CC), ao contrário da busca pessoal, prescinde de ser exercido por policiais ou seus agentes.
2 - Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível o crime de furto (súmula 567 do e. STJ).
3 - O furto em estabelecimento comercial é consumado e não tentado quando o agente é preso fora da loja e da esfera de vigilância da vítima.
4 - Se o valor do bem subtraído é superior a 10% do valor do salário-mínimo vigente à época do fato, não se reconhece a insignificância da conduta.
5 – Apelação não provida.